Tribunal: TJMT
Processo: 1022558-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022558-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), J. W. DA SILVA - CNPJ: 34.375.995/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE WILHAN ALVES DA SILVA - CPF: 341.768.588-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NIZAHY PAULINO MELO MANDUCA - CPF: 204.931.851-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas no cartão de crédito de NIZAHY PAULINO MELO MANDUCA, relativas à compra de toldo não entregue, fixando multa diária de R$ 500,00 sem limite máximo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a instituição financeira responde solidariamente pela falha na entrega do produto adquirido com cartão de crédito;

(ii) estabelecer se a multa cominatória fixada em R$ 500,00 diários, sem teto, deve ser limitada.

III. Razões de decidir

3. A Lei 14.181/2021 inseriu o art. 54-F, § 2o, no CDC, prevendo que, em caso de inexecução do contrato, o consumidor pode pleitear a rescisão contra o fornecedor do crédito, afastando a alegação de mero intermediário financeiro.

4. O art. 7o, parágrafo único, c/c art. 25, § 1o, do CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo instituições financeiras, pela falha na prestação de serviço.

5. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que, em relações de consumo, bancos respondem solidariamente em operações com cartão de crédito quando há vício ou defeito na relação subjacente.

6. O perigo de dano se caracteriza pela continuidade das cobranças sobre consumidora idosa por produto não entregue, situação que compromete sua estabilidade financeira.

7. A multa cominatória deve observar proporcionalidade e razoabilidade, devendo ter limite máximo para evitar onerosidade excessiva, sem perder eficácia coercitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Instituições financeiras respondem solidariamente com o fornecedor do produto em contratos interdependentes envolvendo cartão de crédito, quando comprovada a inexecução contratual.

2. A multa cominatória fixada para garantir a tutela deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se a limitação de valor máximo para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7o, parágrafo único; 25, § 1o; 54-F, § 2o. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.881.806/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 04.05.2021; TJ/SP, RecInom 1004072-67.2023.8.26.0564, Rel. Dr. Alexandre Bucci, 4a Turma Recursal Cível, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1014473-11.2025.8.11.0003,
ajuizada por
NIZAHY PAULINO MELO MANDUCA
em face de
J. W. da Silva Indústria & Comércio Ltda.
,
Josué Willen da Silva
e
BANCO DO BRASIL S.A.,
que
deferiu tutela de urgência
para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas no cartão de crédito da autora relativas à compra descrita na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00

(
vide
ID. 197385097, na origem).

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta, em síntese:
(i)
ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência;
(ii)
que atua como mero intermediário financeiro nas operações de cartão de crédito, não participando da relação comercial estabelecida entre a consumidora e o fornecedor do produto;
(iii)
que o cartão de crédito constitui apenas meio de pagamento, sendo o cancelamento da operação de competência exclusiva do estabelecimento comercial;
(iv)
que a decisão foi proferida
inaudita altera parte
, sem formação do contraditório;
(v)
que a imposição de multa diária de R$ 500,00, sem limitação temporal ou de teto, revela-se manifestamente desproporcional.

Com essas considerações, pugnou,
liminarmente
, a
concessão de efeito suspensivo ativo
ao recurso. No
mérito
, pleiteou o provimento para
revogar integralmente a decisão agravada
, ou
subsidiariamente
, pela
redução da multa cominatória
.

Em decisão liminar de ID. 299001392, foi
indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo
ao presente agravo.

Informações devidamente prestadas ao ID. 299781875.

Contraminuta apresentada ao ID. 304624375, pugnando pela
manutenção integral da decisão agravada
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 298890377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, trata-se de agravo manejado contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas no cartão de crédito da agravada, relativas à compra de toldo não entregue pelo fornecedor, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A decisão agravada indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“Vistos e examinados.

Trata-se de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Nizahy Paulino Melo Manduca, em face de J. W. da Silva Indústria & Comércio LTDA, Josué Willen da Silva e Banco do Brasil S/A, na qual a parte autora requer, liminarmente, a suspensão das cobranças referentes a operação parcelada em cartão de crédito, em razão da alegada ausência de entrega do produto contratado.

Alega a autora que celebrou contrato com os primeiros requeridos para aquisição de determinado produto, tendo quitado parte do valor via transferência bancária e o restante parcelado no cartão de crédito administrado pela terceira requerida.

Sustenta, ainda, que, embora o pagamento tenha sido realizado, não houve a entrega do bem, persistindo as cobranças em sua fatura, sem que tenha obtido êxito em suas tentativas de resolução administrativa junto ao fornecedor e à instituição bancária.

DECIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, em sede de cognição sumária, reputo presentes, neste momento processual, elementos suficientes para a concessão da medida, diante da documentação inicialmente apresentada, que indica a existência de relação jurídica entre as partes e a continuidade das cobranças impugnadas pela autora.

De igual modo, o
periculum in mora
decorre da alegação de que a autora, idosa, está sendo submetida a ônus financeiro mensal decorrente de relação contratual controvertida, o que, em tese, poderá comprometer sua estabilidade econômica enquanto se apura o mérito da demanda.

A medida postulada mostra-se, ademais, plenamente reversível, considerando que eventual revogação da tutela poderá ensejar a recomposição dos valores suspensos, inexistindo, neste momento, risco de prejuízo irreparável às rés.

Ressalte-se, ainda, que a parte autora afirma ter promovido tentativas extrajudiciais de solução da controvérsia, inclusive com notificações administrativas dirigidas ao Banco do Brasil S/A, sem que tenha logrado obter a suspensão das cobranças, o que reforça, em caráter inicial, a necessidade da medida de urgência pleiteada.

(...)

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas no cartão de crédito da autora relativas à compra descrita na inicial, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).”
(ID. 197385097, na origem).

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade das instituições financeiras em operações com cartão de crédito quando presente vício na relação comercial subjacente, especialmente após as alterações promovidas pela Lei n. 14.181/2021 no Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente,
impõe-se salientar que a questão se encontra pacificada pela evolução legislativa e jurisprudencial contemporânea
, tendo a Lei n. 14.181/2021 inserido os arts. 54-A a 54-I no CDC, estabelecendo regime específico para contratos de crédito ao consumidor e disciplinando os contratos conexos.

Ao ponto, o art. 54-F, § 2o, do CDC, expressamente prevê que “
se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito
”, de sorte que esta disposição
afasta definitivamente a tese de mero intermediário financeiro sustentada pelo Agravante
.

Na hipótese, os autos evidenciam que a Agravada
NIZAHY PAULINO MELO MANDUCA
, consumidora idosa, adquiriu toldo mediante pagamento parcial por PIX (R$ 2.000,00) e parcelamento no cartão de crédito (R$ 5.800,00 em 10 parcelas), com prazo de entrega de 15 dias. Contudo,
o produto permanece não entregue após mais de 06 meses
, havendo tentativas infrutíferas de solução administrativa tanto junto ao fornecedor quanto ao Banco Agravante.

Sobre essa temática, entendo que a responsabilidade solidária das instituições financeiras na cadeia de fornecedores encontra amparo no parágrafo único do art. 7o c/c art. 25, § 1o, do CDC, especialmente quando há interdependência contratual entre o fornecimento do produto e o financiamento mediante cartão de crédito.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

“CONSUMIDOR. DESACORDO COMERCIAL. COMPRA DE MÓVEIS QUE NÃO FORAM INTEGRALMENTE ENTREGUES. Sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos dos coautores, declarando quitação de uma mesa e condenando os corréus recorrentes, de maneira solidária, ao estorno de compra não confirmada, também consolidada sustação de cheques. RECURSOS INOMINADOS DOS CORRÉUS BLESSED HOUSE E BANCO BRADESCO. Ilegitimidade passiva suscitada pelos corréus recorrentes afastada.
Cadeia de prestação de serviços, inclusive, serviços financeiros, vislumbrando-se legitimação e responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia perante os consumidores
, conforme se extrai do artigo 7o., parágrafo único, c.c. artigo 25, parágrafo primeiro, do CDC. No mérito,
uma vez ciente do desacordo comercial cabia ao banco atuar de modo a suspender as cobranças das parcelas
, sendo que, mais adiante, em não havendo prova de que o serviço fora prestado efetivamente,
cabia ao banco acolher o pedido dos consumidores gerando o estorno definitivo do valor de R$ 7.000,44
, o que não ocorrendo foi bem reconhecido em sentença. RECURSOS INOMINADOS DOS CORRÉUS NÃO PROVIDOS”.
(TJ/SP. RecInom 1004072-67.2023.8.26.0564. Relator Dr. Alexandre Bucci, 4a Turma Recursal Cível, Foro de São Bernardo do Campo - Vara do Juizado Especial Cível. Julgamento: 26/02/2024; g. n.).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça igualmente já decidiu no sentido de que “
em se tratando de uma relação de consumo, são responsáveis solidariamente perante o consumidor, em caso de defeito ou vício,
todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço
” (
Ex vi
STJ. REsp 1.881.806/SP, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. Julgamento: 04/05/2021, DJe: 07/05/2021).

Ademais, considerando que as instituições financeiras integram a cadeia de fornecedores e dispõem de mecanismos para intermediar conflitos mediante procedimento de “
chargeback
” – termo utilizado para definir a contestação de uma transação realizada no cartão –
,
afigura-se legítima a suspensão das cobranças até resolução da controvérsia
, como medida a contemplar a proteção do consumidor e a efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, quanto aos requisitos do art. 300 do CPC, constato que a
probabilidade do direito
decorre da clara
inexecução contratual pelo fornecedor
, da responsabilidade solidária do Banco Agravante na cadeia de fornecedores e da notificação extrajudicial não atendida sobre o descumprimento contratual.

Por sua vez, o
perigo de dano
se manifesta na
continuidade das cobranças sobre consumidora idosa por produto não entregue há mais de 06 meses
, comprometendo sua estabilidade financeira enquanto se aguarda a resolução da controvérsia.

Lado outro
, no que tange especificamente à
multa cominatória
fixada,
observo que o valor de R$ 500,00 diários merece análise mais detida quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Cediço que a multa cominatória, conhecida por "
astreintes
", tem natureza eminentemente coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, não possuindo caráter indenizatório ou sancionatório.

A par disso, não se pode descuidar que a fixação das astreintes deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se tanto a insuficiência que torne inócua a medida quanto o excesso que configure enriquecimento sem causa.

Na espécie, considerando que se trata de obrigação de não fazer (abstenção de cobrança) e que a instituição financeira Agravante possui reconhecida capacidade econômica, mas também ponderando que
não há limitação temporal estabelecida
para a incidência da multa,
tenho que se deve adequar o
quantum
diário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito,
compreendo que se deve manter o valor da multa cominatória diária em R$ 500,00, porém
limitada a R$ 10.000,00
, justificando-se pela gravidade da situação envolvendo consumidora idosa, pela capacidade econômica da instituição financeira e pela necessidade de eficácia coercitiva da medida, preservando-se o equilíbrio sem configurar onerosidade excessiva.

Diante do conjunto fático-probatório dos autos, impõe-se a manutenção da decisão agravada quanto à suspensão das cobranças, com a ressalva acima quanto à
limitação da multa cominatória
.

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, tão somente para estabelecer que a multa cominatória diária de R$ 500,00 fica
limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se, no mais, a decisão agravada quanto à suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas no cartão de crédito de
NIZAHY PAULINO MELO MANDUCA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025